Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-17.2019.8.11.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000961-17.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAMELA SUELEN DE OLIVEIRA - CPF: 025.627.191-74 (APELANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), CLAYTON FIGUEIREDO COSTA - CPF: 220.304.188-97 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), R. O. F. C. (APELANTE), PAMELA SUELEN DE OLIVEIRA - CPF: 025.627.191-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1000961-17.2019.8.11.0020
– Alto Araguaia.

Apelante
: R.O.F.C., representado pela genitora Pâmela Suelen de Oliveira.

Apelado:
Clayton Figueiredo Costa.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SEM AS RAZÕES RECURSAIS – VÍCIO INSANÁVEL –– VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Para a interposição do recurso de apelação, o art. 1010 do CPC exige que a petição contenha a exposição do fato e do direito, bem como as razões para a reforma e o pedido de nova decisão, impugnando especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de

violação ao princípio da dialeticidade,

impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1000961-17.2019.8.11.0020
– Alto Araguaia.

Apelante
: R.O.F.C., representado pela genitora Pâmela Suelen de Oliveira.

Apelado:
Clayton Figueiredo Costa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por R.O.F.C., representado pela genitora Pâmela Suelen de Oliveira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da ação de execução de alimentos, movida em desfavor de Clayton Figueiredo Costa, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, contudo, sem apresentar as razões para a reforma ou nulidade da r. sentença, postulou pela concessão de prazo para o oferecimento das razões recursais (id. 177098283).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso (id. 177098286).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, opinou pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade (id. 181254158).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1000961-17.2019.8.11.0020
– Alto Araguaia.

Apelante
: R.O.F.C., representado pela genitora Pâmela Suelen de Oliveira.

Apelado:
Clayton Figueiredo Costa.

V O T O

Cinge-se dos autos que R.O.F.C., representado pela genitora Pâmela Suelen de Oliveira ajuizou ação de execução de alimentos em desfavor de Clayton Figueiredo Costa.

O executado, ora apelado, manifestou nos autos informando que o menor, desde o nascimento, sempre residiu com sua avó paterna até o seu falecimento em 2020 e, posteriormente com seu tio paterno, em Guarulhos (SP) no ano de 2021, não sendo devidos os alimentos à genitora. (id. 177098250).

O Ministério Público, na qualidade de
custus legis
, opinou pela extinção do feito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC (id. 177098272).

Na sequência, o douto magistrado proferiu sentença, entendendo que a dívida diz respeito ao período em que o filho menor estava sob a guarda da avó e posteriormente do tio, não sendo a autora parte legítima para buscar o recebimento, mormente porque não arcou durante esse período, com o sustento do filho, motivo pelo qual, julgou extinto sem resolução de mérito (art. 485, inc. VI, do CPC) – id. 177098275.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, contudo, sem apresentar as razões para a reforma ou nulidade da sentença, limitando-se a postular pela concessão de prazo para o oferecimento das razões recursais (id. 177098283).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

É cedido que a interposição do recurso de apelação é o momento adequado para apresentar seu inconformismo por meio das razões recursais e de seus pedidos, sendo incabível a complementação ou alteração posterior.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A
apelação, interposta por petição
dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá
:

[...]

II - a
exposição do fato e do direito
;

III -
as

razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma. O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação.

Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)” (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

In casu
, compulsando detidamente o caderno processual, verifico que o apelante não apresentou integralmente a petição recursal, ou seja, não expôs as razões de fato e de direito, tampouco o próprio pedido para fins de impugnar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Neste sentido é o entendimento já manifestado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DESACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS RAZÕES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1
.
Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, não se conhece de recurso interposto por meio eletrônico em que a petição está desacompanhada das razões, sendo dever da parte fiscalizar sua exata transmissão, assim como é incabível posterior regularização.
2. Agravo interno não conhecido
.
” (AgInt no AgInt no REsp 1643404/PE, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, j. 23.11.2020 - destaquei).

No mesmo sentido, também já se manifestou a jurisprudência os Tribunais estaduais:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - APELAÇÃO - FOLHA DE ROSTO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES - PRAZO PARA JUNTADA - IMPOSSIBILIDADE.
A juntada da folha de rosto da apelação, desacompanhada das razões pelas quais se pretende a reforma da sentença, inviabiliza o conhecimento do recurso por falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade e por preclusão consumativa.
Recurso não conhecido
.” (TJMG – RAC n.o 1.0243.15.001290-0/001, 20a Câmara Cível, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 16.06.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - RAZÕES RECURSAIS OFERECIDAS DE MODO INCOMPLETO - AFRONTA AO ART. 1.010, DO CPC/15 - ADMISSIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE.
- A petição recursal apresentada pela parte suplicante não comporta conhecimento, porquanto oferecida de forma incompleta, ou seja, desacompanhada das razões de inconformismo e do pedido de nova decisão.
- Preliminar acolhida. Recurso inadmitido.
” (TJMG – RAC n.o 1.0107.11.001324-3/001, 9a Câmara Cível, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 12.11.2019 – destaquei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023